Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REFORÇO PROBATÓRIO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal (por três vezes), deve ser acolhida a pretensão ministerial, com a reforma da sentença absolutória. É válido o reconhecimento pessoal dos réus, realizado com segurança e presteza, na fase inquisitiva, uma semana após os fatos, em sala reservada para tanto, e posteriormente ratificado em Juízo, sem hesitações. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, mormente quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço, como na hipótese dos autos, em que as investigações policiais demonstraram que os réus, na semana seguinte ao roubo, foram presos em flagrante pela prática de delito com igual modus operandi.